Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725041-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAICO LUIZ CERQUEIRA SANTOS DE SALES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução, interposto por MAICO LUIZ CERQUEIRA SANTOS DE SALES (ID 17984626 – fls. 2/8) contra decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa à carta de guia no 0021226-64.2011.8.07.0015, sob o fundamento de que a reincidência irradia efeitos para a totalidade da pena unificada, inclusive para fins de prescrição (ID 17984626 – fl. 51). O agravante sustenta que foi considerado primário na condenação que alega prescrita, não sendo possível aplicar o aumento de prazo decorrente da reincidência que somente foi declarada em crime posterior, especialmente em face do que dispõe o artigo 119 do Código Penal. Argumenta que a extensão da reincidência sobre toda a pena unificada, de modo a exigir o acréscimo de 1/3 (um terço), viola a intangibilidade da coisa julgada, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como o princípio constitucional da individualização da pena. Requer, pois, a reforma da decisão para que seja declarada a extinção da punibilidade, por força da ocorrência da prescrição da pretensão executória na carta de guia no 0021226-64.2011.8.07.0015. O Ministério Público, nas contrarrazões, oficiou fosse mantida a decisão (ID 17984626 – fls. 52/57). Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17984626 – fl. 95) A 1a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Promotor de Justiça Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18179436). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante combate a decisão que deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa à carta de guia no 0021226-64.2011.8.07.0015, que espelha condenação à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime descrito no artigo 16 da Lei no 10.826/2003. Ocorre que ao exame dos autos da execução no SEEU – Sistema de Execução Unificado (processo no 0001147-93.2013.8.07.0015) verifica-se que no dia 4/8/2020, o d. Juízo competente, acolhendo o pedido de aplicação retroativa do Decreto no 9.785/2019 formulado pela Defesa, promoveu a readequação da conduta ao tipo penal previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e redimensionou a pena para 2 (dois) anos de reclusão (mov. 48.1). Diante disso, em 18/8/2020, reconheceu a prescrição da pretensão executória nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, V; 110, caput; e 112, inciso I, todos do Código Penal, e decretou a extinção da punibilidade (mov. 60.1). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília-, 13 de outubro de 2020 09:30:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora